Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-28.2011.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000474-28.2011.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DA SILVA MACEDO

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, ILGNER LEVI DIAS MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 900 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Retirolândia, determinando o reajuste da remuneração global da autora para que não receba valor inferior ao salário mínimo nacional. A servidora exerce suas funções em regime de trabalho de 20 horas semanais e recebia remuneração inferior ao salário mínimo nacional vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública que labora em jornada reduzida de trabalho tem direito a receber remuneração não inferior ao salário mínimo nacional, ou se tal garantia pode ser proporcionalizada em razão da carga horária inferior àquela prevista como padrão para o regime de trabalho integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, estabelece como direito dos trabalhadores o salário mínimo, e o artigo 39, parágrafo 3º, estende aos servidores públicos os direitos previstos no artigo 7º, incisos IV e VII, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 964.659 (Tema 900 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho.

O salário mínimo representa o patamar remuneratório necessário para assegurar condições dignas de subsistência ao trabalhador e sua família, sendo incompatível com a dignidade humana e com o valor social do trabalho o pagamento de valor inferior ao mínimo constitucional, independentemente da carga horária laborada.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da impossibilidade de pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo a servidor público com jornada reduzida, em consonância com a tese do Tema 900 do STF.

A sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo o magistrado sentenciante corretamente aplicado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da garantia do salário mínimo aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "É inconstitucional o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho, nos termos do Tema 900 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, IV; 39, § 3º; CPC, art. 496, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 964.659/RS (Tema 900), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.08.2022; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 80009252620228050048, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13.08.2025; TJ-BA, Apelação 03020235220188050080, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000474-28.2011.8.05.0209
, em que figuram como apelante LUZIA DA SILVA MACEDO e como apelada MUNICIPIO DE RETIROLANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .